Tribunal: STF
Processo: ARE 1580324
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. ALTERAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LIMITES DA COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIOS. PRECLUSÃO. TEMAS 810 E 1.170 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 
I. Caso em exame. 
1. Agravo de instrumento do Exequente visando a reforma da decisão agravada, para determinar a expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, com aplicação do IPCA-E em substituição à TR, no período posterior a 30/06/2009, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal no julgamento do TEMA n. 1.170. 
II. Questões em discussão. 
2. A possibilidade, ou não, de expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, com aplicação do IPCA-E em substituição à TR, no período posterior a 30/06/2009, com base no decidido no TEMA n. 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal. 
3. Ausência de divergência entre o entendimento adotado na decisão agravada e os TEMAS 810 e 1170 do STF, uma vez que não se discute a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase executória (distinguishing). 
III. Razões de decidir. 
4. A pretensão do Agravante não se amolda com os parâmetros fixados no RE 1317982/ES - TEMA 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, pois a questão versada nos autos é referente à preclusão da pretensão do Exequente (distinguishing). 
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. 
Tese de julgamento: ‘Ausência de divergência entre os fundamentos da decisão agravada e os parâmetros fixados nos TEMAS 810 e 1170 pelo STF, ocorrência de distinguishing’” (fls. 1-2, e-doc. 2).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 46).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º, o caput do art. 37 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República, e desrespeitado os Temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral. Defende “a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária” (fl. 17, e-doc. 65), em seu crédito devido pela Fazenda Pública distrital.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de prequestionamento (e-doc. 83).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “opôs embargos declaratórios propugnando pela manifestação do Tribunal a respeito, restou plenamente atendido o pressuposto concernente ao prequestionamento, porque mais nada poder-se-ia exigir da parte para obrigar o Poder Judiciário a se pronunciar sobre a questão deduzida, esperando-se que essa Corte considere como preenchido tal requisito, aliás, na forma do que preceitua a Súmula 356, cujo entendimento restou positivado no CPC de 2015 no seu art. 1.025” (fl. 3, e-doc. 87).

Ressalta estarem “perfeitamente prequestionados os arts. 5, XXII, 37, caput e 102, §2º, todos da Constituição Federal, pois a não aplicação das teses firmadas no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 870) e do RE 1.317.982 (Tema 1170), ambos afetados ao rito da repercussão geral, implicará em violação ao direito dos agravantes, não incidindo na hipótese o entendimento firmado nas Súmulas 282 e 356, ambas do STF na espécie” (fl. 3, e-doc. 87).

Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo.

5. Em 26.11.2025, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem, para que fosse observada a tese fixada no Tema 1.361 da sistemática da repercussão geral (e-doc. 116).

6. Em 29.1.2026, a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu que a matéria tratada neste processo não guarda identidade com a tese fixada no Tema 1.361 e determinou a remessa dos “autos ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 119).
7. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 6.2.2026, por livre distribuição (e-doc. 53).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

8. Põe-se em foco no presente recurso a possibilidade, ou não, de expedição de precatório complementar, contemplando a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) à correção monetária, em função de julgados deste Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, realizados em momento posterior à formação do título executivo judicial.

9. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria debatida nos acórdãos do Tribunal de origem e objeto de oportuna impugnação no recurso extraordinário. 

Entretanto, a superação desse óbice jurídico é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.

10. Na espécie vertente, a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a aplicação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral, em virtude do reconhecimento da preclusão, nestes termos:
“Os Órgãos do Poder Judiciário se sujeitam aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores. Entretanto, se o julgador no exame do caso concreto identificar que a situação não se compatibiliza com os parâmetros de incidência do precedente, deverá indicar a diferença existente entre as demandas e não aplicar o preceito vinculante, operando-se o distinguishing. Essa é a situação versada nestes autos. 
Destaca-se que, conforme verificado nos autos de origem a obrigação foi satisfeita em 2018 e 2019 tendo sido expedidos o RPV e precatório do valor principal (ID 17764370 e ID 28625103). Portanto, não se discute a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase executória. 
De modo que, decidiu com acerto o Juízo de origem, pois não acolheu a pretensão do Exequente, ora Agravante, para determinar a expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, com aplicação do IPCA-E em substituição à TR, no período posterior a 30/06/2009, por força do julgamento do TEMA n. 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque, tal pretensão foi alcançada pela preclusão.
 Frisa-se que, no caso, não houve divergência entre o entendimento adotado na decisão agravada e os Temas 810 e 1170 do STF, pois a questão, ora em exame, é referente à preclusão da pretensão do Exequente (distinguishing).
Não se desconhece que a correção monetária é matéria que pode ser conhecida de ofício, mas não é possível admitir, sob essa justificativa, a existência de um segundo cumprimento de sentença só para fins de alteração do índice adotado no anterior” (fl. 6, e-doc. 27).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).

Como assinalado no acórdão recorrido, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170, Relator o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (Plenário, DJe 8.1.2024).

Com o objetivo de uniformizar a aplicação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral por Tribunais e Turmas Recursais de origem, este Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE n. 1.505.031-RG, Tema 1.361, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024).

Não é o caso, entretanto, de se aplicar os Temas 810 e 1.170 da repercussão geral, pois o Tribunal de origem não julgou matéria constitucional referente ao índice aplicável à correção monetária na execução complementar promovida contra o ente público agravado. Limitou-se a decidir que “o motivo determinante para não acolhimento do pedido do Agravante é diverso da matéria tratada no RE 1317982/ES - TEMA 1.170. Pois, a decisão agravada afastou a pretensão do Agravante para aplicação do IPCA-E, pela preclusão da pretensão, uma vez que o processo é um andar para frente, não podendo haver retrocesso para reparação de erro ou equívoco das partes, notadamente, quando o direito vindicado é disponível” (fls. 6-7, e-doc. 27).

Nessa linha, a jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou que “a controvérsia que precede a discussão da questão de fundo está centrada na preclusão do direito de impugnar os índices de atualização do débito, o que torna inviável a aplicação dos Temas 810, 1170 e 1.361 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida nos paradigmas” (RE n. 1.558.122-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2025).

A premissa fático-jurídica, referente à ocorrência da preclusão, é fundamento suficiente do acórdão recorrido e não foi objeto dos Temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral, pelo que inaplicável suas teses. 

11. Ainda sobre a formação da coisa julgada e a ocorrência da preclusão, improcede a alegação do agravante de serem aplicáveis os Temas 881 e 885 da repercussão geral (fls. 16-17, e-doc. 65). 
 
No julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 949.297 e 955.227, Temas 881 e 885 da repercussão geral, Redator para os acórdãos o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “as decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo” (Plenário, DJe 2.5.2023).

Diferente do alegado pelo agravante, nesses paradigmas de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal não afastou a necessidade de ajuizamento da ação rescisória para desconstituir coisa julgada contrária a julgado do Supremo Tribunal Federal, como se tem na seguinte passagem do Ministro Alexandre de Moraes, ao acompanhar o Relator:
“Importante ressaltar que a declaração de inconstitucionalidade do ato impugnado e, consequentemente, a retroatividade de sua nulidade alcança, inclusive, sentenças judiciais transitadas em julgado, uma vez que, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, ‘a rescindibilidade do acórdão conflitante’ decorre ‘do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais e da consequente prevalência da orientação fixada pelo STF’. Com esse fundamento, a CORTE SUPREMA afastou o argumento ‘de que a decisão proferida na ADI não poderia retrotrair para alcançar decisão coberta pelo manto da coisa julgada, tendo em conta a jurisprudência da CORTE quanto à eficácia ex tunc, como regra, da decisão proferida em controle concentrado, a legitimar a ação rescisória de sentença que, mesmo anterior, lhe seja contrária’ (STF – Pleno – Rcl. 2600 AgR/SE – Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 14/9/2006). Há, porém, necessidade de ajuizamento de ação rescisória, pois o exercício do controle concentrado de constitucionalidade, conforme apontado pelo STF, ‘não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que haja essa reforma ou rescisão, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória’ (STF – Repercussão Geral – RE 730462/SP – Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – decisão: 28/5/2015 (RE 730462-RG, Tema 733 da repercussão geral)”.

Ademais, não ficou suficientemente demonstrado, nas razões recursais, tratar-se, na espécie, de afastamento da coisa julgada nas obrigações tributárias de trato sucessivo, o que impede a aplicação dos Temas 881 e 885 à controvérsia em exame. 

12. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal de origem reafirmou que “o julgado indicou de forma pormenorizada as razões pelas quais não acolheu a pretensão do Recorrente, mencionando-se expressamente que o caso concreto não se enquadra nos parâmetros fixados no RE 1317982/ES - TEMA 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque, a questão devolvida no agravo de instrumento encontra abarcada pela preclusão (distinguishing). Explicitando que, nos autos de origem, a obrigação foi satisfeita mediante expedição de RPV e de precatório (honorários e valor principal), em 2018 e 2019 (ID 17764370 e ID 28625103 daqueles autos)” (fl. 6, e-doc. 46).

Nos acórdãos recorridos, os fundamentos apoiam-se no conjunto probatório constante dos autos, o que impossibilita, assim, a análise da questão em recurso extraordinário pelo óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal.

Registre-se, ainda, ser de natureza infraconstitucional a matéria relativa à preclusão e à coisa julgada. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta, a impedir seu exame em sede de recurso extraordinário.

Confira-se, nesse sentido, o voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.377.374-AgR-segundo:
“Cotejando-se o Tema 1170 da repercussão geral com os fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no paradigma supracitado e a hipótese dos autos, uma vez que naquele decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução, ou seja a atualização de débito exequendo. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que recorrente postulou pela revisão dos cálculos de precatório que já foi expedido e quitado. Desse modo, de fato, o Tema 1170 é inaplicável no caso presente. De outro lado, acerca a matéria decidida no acórdão recorrido, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (Primeira Turma, DJe 20.6.2024).

Esta a ementa do julgado:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.572.970-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.12.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO HOMOLOGADO E EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 810 E 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia sobre a revisão do índice de correção monetária de precatório após a homologação dos cálculos e a expedição do requisitório possui natureza processual e infraconstitucional, em razão da preclusão operada na fase de cumprimento de sentença. 2. A análise da alegada ofensa à coisa julgada ou a outros preceitos constitucionais demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para verificar as condições da homologação e expedição do precatório, bem como a interpretação da legislação processual civil pertinente. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, especialmente desta Primeira Turma, tem reiteradamente afastado a aplicação irrestrita dos Temas 810 e 1170 da Repercussão Geral em situações nas quais os cálculos do precatório já foram homologados e o precatório expedido, reconhecendo a preclusão da matéria e a inviabilidade de reabertura da discussão. Precedentes específicos: RE 1.381.294 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 06.06.2025; ARE 1.432.234 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.05.2025; RE 1.381.294 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.04.2025; ARE 1.490.506 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.03.2025. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.541.187-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1º.9.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (ARE n. 1.423.491-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.5.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Tema nº 810 da Repercussão Geral. Modificação de índice de correção monetária. Trânsito em julgado. Impugnação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE n. 1.569.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.10.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tema 1170. Preclusão. Acordo judicial homologado. Óbice das Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo Regimental Desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, com efeitos infringentes, de modo a reconsiderar a decisão embargada e negar seguimento ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as Súmulas 279 e 454 do STF se aplicam ao caso; e (ii) saber se é necessária a aplicação do precedente firmado por esta Corte no julgamento do RE 870.947 (tema 810), que declarou a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, sem qualquer modulação. 3. A matéria aqui debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 4. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas do acordo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.411.411-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.10.2025).

Afastada a aplicação dos Temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral e verificada a existência de óbices jurídicos impeditivos ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.

13. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora